Tribunal: TJES
Processo: 0000748-54.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000748-54.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ROCHA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000748-54.2025.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL ROCHA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - ES37740

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA POR VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gabriel Rocha de Jesus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa. Os fatos referem-se à apreensão de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro, em posse do acusado após tentativa de fuga e descarte de sacola com entorpecentes no Bairro Boa Vista I, em Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se existe nulidade das provas por suposta violência policial no ato do flagrante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se enseja absolvição e desclassificação para uso; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base observou os critérios de proporcionalidade; e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade por violência policial pois o Exame de Lesões Corporais atestou a inexistência de lesões recentes e o próprio apelante declarou ausência de agressões na audiência de custódia.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo Químico e pelos depoimentos harmônicos dos Guardas Municipais que presenciaram o descarte da droga e localizaram entorpecentes nos bolsos do acusado.

O depoimento de agentes públicos possui fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas e ausente demonstração de animosidade prévia contra o réu.

A diversidade e a natureza das substâncias, a forma de acondicionamento e a reincidência específica evidenciam o animus de mercancia, inviabilizando a desclassificação para o crime de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se fundamentada na natureza e diversidade das drogas, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/2006, utilizando fração proporcional de 1/8 sobre o intervalo da pena.

A agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de violência policial desacompanhada de lastro técnico ou prova pericial não macula a legalidade da prisão em flagrante.

O depoimento de agentes de segurança pública, quando harmônico com os demais elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar o édito condenatório.

A natureza e a diversidade de entorpecentes são vetores preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

A reincidência do agente constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: item 4 do § 1º do art. 33, art. 28, art. 33, caput, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam nomes de precedentes específicos ou súmulas no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000748-54.2025.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL ROCHA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - ES37740

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Gabriel Rocha de Jesus
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16672022)
, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia
21 de março de 2025
, por volta das 19h30min, no Bairro Boa Vista I, em Vila Velha, o ora apelante trazia consigo e mantinha sob sua guarda expressiva variedade de entorpecentes — especificamente crack, cocaína e maconha —, além de quantia em dinheiro, destinados à comercialização ilícita. Segundo a denúncia, ao notar a aproximação de Guardas Municipais, o acusado teria dispensado uma sacola e empreendido fuga para o interior de um edifício, local onde foi detido após simular o encontro com uma moradora inexistente.

Em suas razões recursais, a defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade das provas sob a alegação de violência policial praticada no ato do flagrante. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando que parte da droga foi encontrada em via pública. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal de uso (art. 28 da Lei 11.343/06) e a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

1. Da alegação de invalidade da prova por violência policial

Preambularmente, no que tange à tese de nulidade por suposta agressão física e coação psicológica, verifico que tal irresignação carece de qualquer sustentáculo fático ou probatório.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o
Exame de Lesões Corporais
realizado pelo Departamento Médico Legal em 22/3/2025 — dia subsequente aos fatos — foi categórico ao atestar a
inexistência de lesões recentes
no corpo do apelante.

Ademais, durante a audiência de custódia, o próprio custodiado declarou não possuir lesões aparentes, o que levou o juízo a dispensar providências imediatas quanto à integridade física. Dessa forma, a alegação de violência policial apresenta-se como uma assertiva genérica, desprovida de lastro técnico, não sendo capaz de macular a legalidade do procedimento flagrancial.

2. Das teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06

Adianto que materialidade do crime de tráfico está sobejamente demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Auto de Apreensão
e pelo
Laudo Químico nº 2569/2025
, que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Quanto à autoria, os depoimentos dos Guardas Municipais colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos e harmônicos ao descreverem a dinâmica delitiva. Os agentes foram incisivos ao narrar que o apelante, ao avistar a viatura, arremessou uma sacola contendo
13 porções de maconha
e buscou refúgio em um prédio residencial.

Não obstante o argumento defensivo de que parte da droga fora encontrada em local público, é imperioso destacar que as demais substâncias —
06 pedras de crack e 01 pino de cocaína
— foram localizadas em
posse direta
do acusado, ocultas em seus bolsos no momento da abordagem.

A narrativa dos agentes públicos reveste-se de fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando em total consonância com as provas periciais. Nota-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer motivo plausível para que os guardas municipais pudessem forjar provas ou nutrir animosidade indevida contra o recorrente.

Dessa forma, a pretensão desclassificatória para o delito de uso não merece acolhimento.

A expressiva quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (três espécies distintas), a forma como estavam acondicionados para venda varejista e as circunstâncias da prisão em local notório de tráfico evidenciam, de forma inconteste, o
animus
de mercancia. Ademais, a condição de
reincidente específico
do apelante reforça a habitualidade na prática delitiva e afasta a tese de mero consumo pessoal.

3. Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes, conforme imperativo do art. 42 da Lei 11.343/06. Para tanto, o magistrado sentenciante utilizou a fração paradigma de
1/8 (um oitavo)
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, o que se mostra proporcional e adequado à gravidade concreta do fato.

Assim, mantenho a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide corretamente a agravante da reincidência, consubstanciada na guia de execução penal nº
20013377920248080024
(referente ao processo nº 0006782-85.2023.8.08.0012). Nesse passo, a pena foi exasperada na fração paradigma de
1/6 (um sexto)
, não havendo qualquer reparo a ser feito no cálculo intermediário.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantenho o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O benefício do "tráfico privilegiado" exige, por imposição legal, que o agente seja primário e possua bons antecedentes. Sendo o apelante
reincidente
, conforme exaustivamente comprovado nos autos, ele não preenche os requisitos cumulativos necessários para a concessão do redutor de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)